Tribunal: TJDFT
Processo: 0738304-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0738304-89.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSULT FACTORING E FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP AGRAVADO: JOSE CARLOS NOGUEIRA CADEMARTORI, ROSA CRISTINA DE BRITO JARDIM FONTES, TOCANTINS MARKET-ANALISE E INVESTIGACAO DE MERCADO LTDA - EPP D E C I S Ã O Os agravados requerem a inscrição de seu advogado para fins de realização de sustentação oral. No caso, o agravo de instrumento se insurge contra decisão que deferiu a tutela de urgência para suspender o leilão extrajudicial do imóvel oferecido como garantia no contrato celebrado entre as partes. Portanto, o recurso admite sustentação oral, nos termos do art. 937, inciso VIII, do Código de Processo Civil - CPC. DEFIRO o pedido de sustentação oral. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 15 de junho de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator